Tribunal: TJSP
Processo: 1089184-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório.

1. Em caso de ausência de inscrição legítima preexistente à negativação discutida nos autos, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é

Ementa:
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória – Cobrança indevida – Inscrição em órgãos de proteção ao crédito – Danos morais in re ipsa – Quantum indenizatório.

1. Em caso de ausência de inscrição legítima preexistente à negativação discutida nos autos, a Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável.

2. Presumem-se os danos morais quando o ofendido é surpreendido com a inserção indevida de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, suportando, com isso, dor psicológica que supera um mero aborrecimento.

3. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser considerados determinados critérios, como a condição econômica e social do ofendido e a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ação procedente. Arbitrada indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Recurso provido.